Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-54.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000020-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Fato Atípico, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANSIER SOUZA DA SILVA - CPF: 062.957.981-44 (INTERESSADO), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FRANSIER SOUZA DA SILVA - CPF: 062.957.981-44 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 196.915.278-80 (VÍTIMA), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA
.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo considerando a reincidência do paciente.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão de tese fundada na atipicidade da conduta quando as circunstâncias alegadas não restarem demonstradas de plano, sendo imprescindível a conclusão da instrução criminal para tal mister.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fransier Souza da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Juína/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
196899674
:

“(...)
Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto.

Aduz, no entanto, que o fato seria atípico, pois não teria ocorrido a subtração de bem móvel, mas sim a entrega voluntária pela vítima ao acusado.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

É o essencial.”

O pedido de liminar
indeferido
em sede de plantão judiciário (Id. 196899674).

Mediante solicitação, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 198542189).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
198560160
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Fransier Souza da Silva
, pela prática, em tese, do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
).

Alega que não estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida constritiva e que o fato é atípico, já que a vítima entregou o bem voluntariamente ao paciente.

No entanto, da leitura da decisão objurgada, verifico que a autoridade acoimada coatora fundamentou devidamente a necessidade de converter a prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do agente, nos seguintes termos:

“(...) In casu, a materialidade está bem verificada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, mídias contendo vídeos extraídos das câmeras do estabelecimento onde os envolvidos teriam frequentado e depoimentos colhidos em sede policial.

Além disso, o requisito da autoria também restou preenchido, conforme se extrai do depoimento da vítima e das demais testemunhas.

Analisando detidamente os autos, verifico que o delegado de polícia responsável pelo caso já havia arbitrado fiança, porém, esta não foi paga pelo custodiado ao argumento de que não possui condições para tanto.

Quanto ao fumus comissi delictic ressalto que, como já mencionado anteriormente, a autoria delitiva é indiciária, pois, segundo relatos da própria vítima e do seu colega de profissão que também estava junto na hora do ocorrido, o acusado teria se aproveitado “da boa vontade” de Luciano, para cometer a subtração do aparelho celular, vejamos:

LUCIANO NEVES DE OLIVEIRA - “(...) QUE por volta das 15h, o declarante pagou um táxi que os levou até o JUINA CLUBE: o declarante, MIRAEL e FRANSIER, que permaneceram no local por umas duas horas, quando pediram a conta e dividiram o valor, FRANSIER pediu o celular do declarante para pedir que o primo dele levasse dinheiro a ele até o local; QUE conforme se vê nas imagens das câmeras de segurança do local, o declarante e MIRAEL estavam distraído na mesa de costas para FRANSIER que estava com seu celular fingindo ligar para alguém, de repente ele sai do local com o celular do declarante de marca MOTOROLA modelo moto M53 de cor azul que custa o valor de R$ 1.700,00, o celular estava com capinha e seu cartão do banco ITAU estava junto; (...)”

MIRAEL DE MEDEIROS ANTUNES – “(...) QUE o depoente e LUCIANO pediram informação de lugar para tomar banho e comer e outras pessoas que estavam no local indicaram o JUINA CLUBE, chamaram o táxi e foram o depoente, LUCIANO e FRANSIER para este local; QUE ao pagar a conta FRANSIER disse que não tinha dinheiro e pediu o celular de LUCIANO supostamente para ligar ao patrão dele levar o dinheiro a ele e, conforme se vê no vídeo das câmeras de segurança do local, enquanto o depoente e LUCIANO conversavam distraídos na mesa, FRANSIER vai ao caixa com o celular de LUCIANO, de repente ele se aproveita que estão distraídos e sai com o celular de LUCIANO; QUE o depoente afirma que o funcionário do JUINA CLUBE mostrou outros vídeos do suspeito fugindo com o celular pelo mato, o depoente apresenta o vídeo fornecido pelo funcionário quando o suspeito sai do bar com o celular da vítima; (...)”.

Quanto ao periculum libertatis, embora tenha sido arbitrado fiança pela autoridade policial, entendo que a medida mostra-se ineficaz no presente caso, uma vez que, conforme se extrai da folha de antecedentes do custodiado, este já foi condenado pelo delito de furto nos autos de n. 0004600-16.2017.8.11.0025 e, além disso, responde pelo mesmo crime nos autos que tramita pelo n. 1000427-56.2021.8.11.0100.

Ou seja, é evidente a renitência delitiva do acusado e o seu descaso com a lei penal. Assim, destaco que a segregação cautelar se mostra necessária a fim de preservar a garantia da ordem pública, da ordem econômica e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme prevê o art. 312 do CPP.

Ante o exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado FRANSIER SOUZA DA SILVA, já qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal e, por oportuno, revogo a fiança anteriormente decretada pela autoridade policial.”
(Id. 198542189).

Como bem pontuou o magistrado
a quo
, verifica-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, fundamentando a sua necessidade para a garantia da ordem pública, lastreando-se no risco concreto de reiteração delitiva, vez que o paciente possui uma condenação e responde por ação penal, ambas pela prática do crime de furto (autos n. 0004600-16.2017.8.11.0025 e n. 1000427-56.2021.8.11.0100)

Portanto, verifico que os requisitos ensejadores da segregação cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal) estão presentes, ante a concreta necessidade de garantir a ordem pública para prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social.

Em relação à tese de atipicidade da conduta, assevero que a análise da tese fatalmente demandaria a incursão do conjunto fático-probatório, o que é inviável neste momento processual e nesta via eleita, pois o
habeas corpus
não permite invadir a seara probatória, salvo quando demonstrado de plano o equívoco operado pela autoridade apontada como coatora, o que, por certo, não ocorreu no caso em comento.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 648/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º-A E 186 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Pedidos de trancamento de ação penal pela via do habeas corpus somente se mostram viáveis em situações excepcionais, quando for possível a comprovação, de plano, da inépcia da peça acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva da punibilidade. 2. O pleito de trancamento da ação penal perde força argumentativa após a prolação de sentença condenatória, que pressupõe o estudo aprofundado e exauriente dos temas citados, induzindo à perda do objeto do habeas corpus por meio do qual se pretenda trancar a ação penal por qualquer um daqueles motivos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular n. 648, in verbis: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. 3. As questões relativas à suposta violação aos arts. 3º-A e 186 do Código de Processo Penal somente foram apresentadas nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal, cuja análise é inviável, diante da preclusão consumativa. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 656.638/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.6.2021, DJe 25.6.2021)

Além disso, ressalto que a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado uma análise mais precisa da autoria delitiva e da tipicidade da conduta, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024